Tribunal: TJDFT
Processo: 0738036-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Gravidade concreta. Multirreincidência. Excesso de prazo. Instrução encerrada.

1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas – paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina – DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.

3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.

4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.

5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo.

6 – Ordem denegada.